Tribunal: TJMT
Processo: 0003395-63.2016.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003395-63.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO SERGIO AIRES DA COSTA - CPF: 034.986.221-45 (APELANTE), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BARBARA CRISTINA ALVES FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 047.266.301-13 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DEIVEDY DA SILVA MOREIRA - CPF: 039.072.891-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL –
CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (POR DUAS VEZES) – ARTS. 306,
CAPUT
, E 303,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/1997
– CONDENAÇÃO –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELO APELANTE
:
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – REJEI
ÇÃO.
MÉRITO
:
–
2.
PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
POR OUTRA MEDIDA
– IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO DE APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO –
CONSTITUCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA –
INTELIGÊNCIA DO TEMA 486 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NA PARTE MERITÓRIA,
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
É i
mpossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia e tampouco entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo constante no art. 109, VI, do Código Penal.

2.
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
(Tema 48
6, do Supremo Tribunal Federal), raciocínio que também se aplica aos demais casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

3.
Prejudicial de mérito rejeitada
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Márcio Sérgio Aires da Costa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

1
ª
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0003395-63.2016.8.11.0064

(
c
ó
d
igo
641943
), conden
ando

pelo
crime de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e
m concurso material com o delito de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
este
por duas vezes em concurso formal
(
arts
. 306,
caput
, e 303,
caput
,
duas vezes),
da Lei n. 9.503/1997, à pena de

1
(
um
)
ano e 1 (um) mês
de
detenção
, em regime aberto,
e 11 (onze) dias-multa,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor por
6
(
seis
)
meses
, cumprindo asseverar que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fiadas pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões
Pena
is
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
vistas

no ID
120338999
, postula
:
(
i
)
o reconhecimento da prescrição dos crimes pelos quais foi condenado com a consequente extinção da sua punibilidade; e,
(
ii
)
a
substituição
da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
por outra
, na medida em que
essa
sanção acessória afronta seu direito ao trabalho, porquanto é motorista profissional e necessita do documento para sustentar a si e sua família.

Nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
120339005
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
120746477
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, suscitada pelo
apelante.

O apelante suscitou esta prejudicial de mérito postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao
s
crime
s de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool em concurso material com o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, todavia, sua pretensão não merece prosperar.

Nos
termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
;
e, na hipótese,
analisando
-se
isoladamente a pena imposta ao apelante por cada crime por ele cometido
(art. 119 do Código Penal)
, ou seja
:
6 (seis) meses e 7 (sete) meses de detenção, respectivamente,
o prazo prescricional a ser observado é o de
3 (três) anos
,
nos termos do inciso VI do referido art. 109 do Código Penal
.

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em
18
de
janeiro
de 2017
(ID
120338987
, p. 72/74
) e a sentença condenat
ória foi prolatada na data de 1º
de
novembro
de 20
19
, sendo considerada publicada pelo primeiro ato processual subsequente, que foi a ciência do Ministério Público em
1
3
de
novembro
de 20
19
(ID
120338988, p
. 3
7
), é forçoso reconhecer que entre esses marcos interruptivos
não decorreram mais de 3 (três) anos
, razão pela qual não ocorreu a propalada prescrição.

Diante do exposto,
a
prejudicial de mérito suscitada pelo apelante
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
que pode ser vista
no ID
120338987

narra os fatos desta forma:

[...]

Segundo consta, na data de 15 de maio de 2016, por volta da 00h00, na Rodovia MT 270, bairro Jardim Europa, nesta cidade,
Márcio Sérgio Aires da Costa
foi flagrado conduzindo o veículo Fiat/Uno, ano/mod. 95/95, de cor vermelha
, placa GMH-8445. Com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.

Apurou-se, outrossim, que nessas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, exatamente por dirigir seu carro sob efeito de álcool,
Márcio Sérgio Aires da Costa
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, posto que trafegava pela contramão de direção e veio a colidir com motocicleta que por ali trafegava normalmente.

Consoante apurado, a vítima
Deivedy
da Silva Moreira
conduzia a motocicleta Yamaha/YBR 125ED, roxa, ano/mod. 02/02, placa KAJ-4260, na companhia
de Barbara Cristina Alves Franco de Oliveira Moreira, pelo local supracitado, quando, ao se aproximar de Ecoponto Municipal, foi surpreendido pelo veículo Fiat/Uno, ano/mod. 95/95, de cor vermelha, placa GMH-8445, conduzido por
Márcio S. A. da Costa
, o qual, imprudentemente, trafegava pela contramão da via e colidiu com o veículo da vítima.

Extraí-se
dos autos que a colisão ocasionou na vítima
Deivedy
da Silva Moreira escoriações na perna e tornozelo esquerdo, edema no tornozelo esquerdo e déficit de mobilidade no tornozelo esquerdo e dedos do pé esquerdo (ver laudo de fls. 49/52) e em Barbara Cristina Alves Franco de Oliveira feridas contusas na coxa e joelho esquerdo, ferida contusa na região genital e ferida incisa (terapêutica) na coca esquerda (fls. 53/56).

Após o acidente, policiais civis compareceram ao local e constataram que o ora denunciado
Mário Sérgio Aires da Costa
apresentava visíveis sinais de embriaguez. Diante disso, convidaram-no a realizar o teste de alcoolemia, aferindo-se do teste o teor alcoólico sanguíneo de 0,78 mg/L, conforme extrato do teste encartado aos autos à f. 05.
[...]

Destaques

no

original

A
materialidade
e a autoria delitivas ficaram comprovadas e sequer foram alvo de impugnação
por
intermédio do presente recurso, de cujas ra
zões se extrai que, na parte meritória,
o
apelante
pretende
apenas a

substituição da pena
acessória
de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
por outra
, ao argumento de ser motorista profissional e necessita
r
do aludido documento para sustentar a si e sua família.

Todavia, razão não o assiste.

E tal afirmação se impõe
porque, no caso de condenação por
embriaguez ao volante e lesão corporal
culpos
a
na direção de veículo automotor, como sói ser a hipótese, essa sanção é de incidência obrigatória e cumulativa com a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade, tal como se infere dos textos dos
arts
. 30
6, 303
e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas
- detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 303.
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas
- detenção, de seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

S
obre a impossibilidade de exclusão
ou substituição
da citada pena acessória, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE –
PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPRIMENDA A SER IMPOSTA CUMULATIVAMENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a conduta culposa do agente, materializada pela falta de cuidado objetivo na condução de veículo automotor, além da
previsibilidade do resultado gravoso, fica afastado o pleito absolutório.

O fato de o apelante ser motorista profissional não o isenta da pena cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal, porque sua cominação decorre de expressa previsão legal
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu ser constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

(TJMT, N.U 0010395-39.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022).

Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE
AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA NECESSÁRIA E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA –

DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – OFENSA AO TRABALHO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO TJMT – PENA ACESSÓRIA – PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE LIBERDADE – PREMISSA DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.” (TJMT, AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064)

A impossibilidade de pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a adequação/substituição da pena restritiva de direitos, em momento oportuno, diante das condições apresentadas pelo agente (TJMT, AP NU 0000510-14.2015.8.11.0096; AP nº 157247/2017).

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, “
não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito
” (TJMT, AP NU 0002176-59.2009.8.11.0064).

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ,
AgRg
no HC nº 271.383/RJ).

(TJMT, N.U 0006740-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 14/06/2022).

Destacamos

Além do mais, e
m relação ao assunto,
c
abe registrar

que o fato de o apelante ser motorista profissional não ilide a aplicação da sanção em comento, ao contrário, espera-se dessa categoria de profissionais um cuidado ainda maior em relação às leis de trânsito, tal como se
constata
do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)
. CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese.

Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente
.

3.
O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito
.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(
STJ,
HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
06/06/2019)
.

Destacamos

Por derradeiro, sobreleva ressaltar que em 12 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a imposição da pena de suspensão da habilitação a motoristas profissionais que tenham sido condenados por homicídio culposo em razão de acidente de trânsito
, raciocínio que também se aplica a lesão corporal culposa no trânsito
. A questão foi analisada no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 607107, com repercussão geral reconhecida, fixando-se a seguinte tese:
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
(Tema 486).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Sérgio Aires da Costa
, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022